Tribunal: TJMT
Processo: 1001149-87.2020.8.11.0080
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001149-87.2020.8.11.0080
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Duplicata, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ROMILDO LUIS KUHN - CPF: 541.337.340-68 (EMBARGADO), BRUNO HENRIQUE DA SILVA - CPF: 752.059.801-25 (ADVOGADO), ALEXANDRE PRESTES JASPER - CPF: 042.450.381-60 (ADVOGADO), AGRITEC COM REP. E PREST. SERVICOS LTDA - ME - CNPJ: 07.641.515/0001-10 (EMBARGANTE), MARCOS ALVES DO NASCIMENTO - CPF: 031.281.361-90 (ADVOGADO), MARLICE MARIA STAUB KUHN - CPF: 594.982.001-06 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO SEM EFEITOS INFRINGENTES, UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
-
APELAÇÃO CÍVEL
-
EMBARGOS À EXECUÇÃO - TÍTULO EXTRAJUDICIAL -
EMBARGOS JULGADOS IMPROCEDENTES NA ORIGEM - RECURSO DE APELAÇÃO DO EXECUTADO TOTALMENTE DESPROVIDO - MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS - NECESSIDADE - ART. 85, §11 DO CPC - RECURSO

PROVIDO
SEM EFEITOS INFRINGENTES
.

I. A aplicação da regra prevista no art. 85, §11 do CPC pressupõe o não provimento ou não conhecimento integral do recurso manejado pela parte que sucumbiu na instância originária.

II. Se o recurso interposto de apelação foi
totalmente des
provido, aplica
-se
a majoração prevista no art. 85, §11, do CPC.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração
opostos
por
AGRITEC COM REP. E PREST. SERVICOS LTDA
–
ME

contra
a
córdão que
, por unanimidade,

negou

provimento ao

apelo

do ora embargado
,
assim ementado
(I
d.

217081177
)
:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - TÍTULO EXTRAJUDICIAL - DUPLICATAS - PRELIMINAR - CERCEAMENTO DE DEFESA - AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO QUANDO INTIMADO PARA ESPECIFICAR AS PROVAS A
PRODUZIR
- PRELIMINAR REJEITADA - MÉRITO - AUSÊNCIA DE ASSINATURA DO EMITENTE NA DUPLICATA - VÍCIO SANÁVEL - ENTENDIMENTO FIRMADO PELO STJ - EXCESSO DE EXECUÇÃO ALEGAÇÃO GENÉRICA QUANTO A ÍNDICE - NÃO COMPROVAÇÃO DE IRREGULARIDADE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

1. O julgamento antecipado do mérito, por si só, não configura cerceamento do direito de defesa, máxime porque a parte embargante foi devidamente intimada para indicar as provas que queria produzir, mas deixou transcorrer o prazo sem manifestação.

2. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a assinatura do sacador/emitente da duplicata é requisito sanável (STJ. 3a Turma. REsp 1790004-PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 13/10/2020 - Info 681).

3. A simples alegação genérica de excesso de execução desacompanhada da planilha de cálculos e da indicação dos índices que entende corretos não é suficiente para desconstituir a sentença de improcedência dos embargos à execução.

Em síntese, a
lega que o acórdão é
omisso quanto à majoração dos honorários advocatícios recursais.

Sem c
ontrarrazões (
Certidão -
Id.
220820166
).

É o
relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Eminentes pares:

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

A majoração dos honorários em sede recursal, na forma do art. 85, §11, do CPC, pressupõe o não provimento ou não conhecimento integral do recurso interposto pelo litigante que sucumbiu na instância originária. É o que se infere da orientação jurisprudência do STJ, proferida no julgamento do Tema 1.059, sob a sistemática dos recursos repetitivos:

“A majoração dos honorários de sucumbência prevista no art. 85, § 11, do CPC pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido pelo tribunal, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente. Não se aplica o art. 85, § 11, do CPC em caso de provimento total ou parcial do recurso, ainda que mínima a alteração do resultado do julgamento ou limitada a consectários da condenação”.

No caso, o
apelo do executado, ora embargado. Portanto, é caso de aplicar a regra do art. 85, §11 do CPC e majorar
os honorários advocatícios, a fim de prestigiar o trabalho adicional realizado em sede de recurso.

Ante o exposto,

DOU
PROVIMENTO

ao recurso de embargos de declaração
,
sem efeitos infringentes,
apenas para majorar os honorários advocatícios de 10% para
12%
sobre o valor da causa, nos moldes do artigo 85, §11 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/07/2024